Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705442-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: PATRÍCIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL AGRAVADOS: VALÉRIA HORTA GENEROSO, LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL, PATRÍCIA RAUPP MACHADO LEAL DESPACHO LUIZ FERNANDO MENDONÇA e PATRÍCIA RAUPP MACHADO LEAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante informa que a alusão à alínea “c” do permissivo constitucional, no apelo especial, deve-se à conta de erro material. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já a outra recorrente sustenta deficiência na prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Repisa, ainda, os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pelo agravante LUIZ FERNANDO MENDONÇA, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004